Tribunal: TJDFT
Processo: 0702462-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SATISFAÇÃO DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE.
1. Não é cabível a redução dos alimentos quando fixados em percentual condizente com as necessidades do alimentando e a capacidade financeira do alimentante.
2. Negou-se provimento ao apelo.